Tribunal: TJSP
Processo: 0029744-45.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
TrafRouboHabeas Corpus – Identidade de parte, causa de pedir e pedido, contidos em ordem anteriormente impetrada e em estágio mais avançado de processamento – Reiteração – Impossibilidade – Inexistência de fundamento, fato ou documento diverso capaz de ensejar a mudança do cenário original e tornar necessário o reexame da questão – Conhecimento – Descabimento – Exegese dos artigos 248, do

Ementa:
TrafRouboHabeas Corpus – Identidade de parte, causa de pedir e pedido, contidos em ordem anteriormente impetrada e em estágio mais avançado de processamento – Reiteração – Impossibilidade – Inexistência de fundamento, fato ou documento diverso capaz de ensejar a mudança do cenário original e tornar necessário o reexame da questão – Conhecimento – Descabimento – Exegese dos artigos 248, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, e 663, do Código de Processo Penal – Precedentes – Ordem indeferida liminarmente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786623
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus Criminal no 0029744-45.2020.8.26.0000, da Comarca
de Araçatuba, em que é impetrante/paciente JOSE IRINEU DE
QUEIROZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual
da Colenda 5a Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "INDEFERIRAM
LIMINARMENTE o presente habeas corpus, nos termos dos artigos
248, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, e 663, do
Código de Processo Penal. V.U.", de conformidade com o voto da
Relatora, que integra este v. Acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Excelentíssimos Desembargadores TRISTÃO RIBEIRO (Presidente) e
DAMIÃO COGAN.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Habeas Corpus Criminal no 0029744-45.2020.8.26.0000 - lauda 2/6

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Habeas Corpus Criminal no 0029744-45.2020.8.26.0000 - lauda 3/6
Voto:
24936 CFF/D
Habeas Corpus:
0029744-45.2020.8.26.0000
Comarca:
Araçatuba
Vara:
1a Vara das Execuções Criminais
Autos originários:
7001556-02.2012.8.26.0032
Impetrante/paciente:
José Irineu de Queiroz
Habeas Corpus Identidade de parte, causa de
pedir
e
pedido,
contidos
em
ordem
anteriormente impetrada e em estágio mais
avançado de processamento
Reiteração

Impossibilidade Inexistência de fundamento,
fato ou documento diverso capaz de ensejar a
mudança do cenário original e tornar necessário o reexame da questão

Conhecimento Descabimento Exegese dos
artigos 248, do Regimento Interno deste
Egrégio Tribunal de Justiça, e 663, do Código
de Processo Penal
Precedentes
Ordem
indeferida liminarmente.
Vistos...
Cuida-se de habeas corpus, com
pedido de liminar, impetrado pelo próprio paciente, no qual alega
estar sofrendo constrangimento ilegal, supostamente imposto pela
digna autoridade coatora, apontada como o “... Juiz da 1a Vara da
Execução de Araçatuba...”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Habeas Corpus Criminal no 0029744-45.2020.8.26.0000 - lauda 4/6
Postula,
ao
que
se
infere,
o
deferimento da prisão domiciliar, ressaltando a eclosão da pandemia
de Covid-19 e ser portador de “...HIV, hepatite C e AV1 etc...” (fls.
02/09).
É o relatório.
Assenta-se,
de
plano,
a
impossibilidade de conhecimento da ordem.
É que, tendo o presente habeas
corpus o mesmo paciente, causa de pedir e pedido daqueles existentes
no HC no 0029447-38.2020.8.26.0000, ajuizado anteriormente e em
estágio de processamento mais avançado, inviável se mostra seu
conhecimento, especialmente porque desacompanhado de qualquer
justificativa para se repetir a impetração.
Trata-se,
na
verdade,
de
mera
reiteração, máxime porque a renovação do outrora postulado não se
vê instruída, a rigor técnico, com fundamento ou fato novo e nem foi
composta de documento diverso, capaz de ensejar a mudança do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Habeas Corpus Criminal no 0029744-45.2020.8.26.0000 - lauda 5/6
cenário original e tornar necessário reiniciar o reexame da questão.
O Colendo Superior Tribunal de
Justiça já decidiu que “revela-se manifestamente incabível o habeas
corpus que veicula pedido idêntico ao formulado em pleito
anterior, que tramita nesta Corte” (6a Turma, AgRg no HC no
237.324/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura) e o Excelso
Supremo Tribunal Federal igualmente assentou que “não se conhece
de impetração que reitera os termos de pedido de 'habeas corpus'
já julgado, com perfeita identidade em relação ao nome do
paciente, à autoridade apontada como coatora e aos fundamentos
do 'writ'.” (2a Turma, HC no 74834/MS, Rel. Min. Maurício Corrêa).
Esta
Relatoria,
analisando
recentemente caso análogo, assim já se pronunciou:
“Habeas Corpus Identidade de parte, causa de pedir e
pedido contidos em ordem anteriormente impetrada
Reiteração

Impossibilidade

Inexistência
de
fundamento, fato ou documento diverso capaz de ensejar
a mudança do cenário original e tornar necessário o
reexame da questão
Precedentes
Conhecimento

Descabimento Exegese dos artigos 248, do Regimento
Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, e 663, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Habeas Corpus Criminal no 0029744-45.2020.8.26.0000 - lauda 6/6
Código
de
Processo
Penal

Ordem
indeferida
liminarmente.”
(TJSP,
5a Câmara Criminal, HC
no
0013339-31.2020.8.26.0000, DJ 01.04.2020, v.u.)
Nesse
contexto,
inarredável
reconhecer a incognoscibilidade limiar deste writ.
Ante
o
exposto,
INDEFIRO
LIMINARMENTE o presente habeas corpus, nos termos dos artigos
248, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, e 663, do
Código de Processo Penal.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
DESEMBARGADORA RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)